Tribunal: TJDFT
Processo: 0019476-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019476-62.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista concordância das partes (ID 26038944 e 26670313) com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 25786378, RETIFIQUEM-SE os precatórios de ID 17561260 e 17561021 . Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator